Tribunal: TJDFT
Processo: 0745774-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0745774-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ARISTOTELES TALAGUIBONAN FREITAS ARRUDA PACIENTE: JENNIFER VITORIA SANTOS SAMPAIO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Aristoteles Talaguibonan Freitas Arruda, em favor de Jennifer Vitoria Santos Sampaio, contra suposta demora da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em decidir o pedido de progressão para o regime semiaberto nos autos da execução penal no 0402029-38.2023.8.07.0015. Na espécie, a paciente cumpre pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 1.283 dias-multa, em razão de condenação não transitada em julgado pelos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 c/c o artigo 29 do Código Penal, e do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (participação no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal. Sustenta que a paciente está presa cautelarmente há 546 dias, aguardando a morosidade do sistema judicial, o que viola o princípio da razoabilidade. Salienta que, diante do tempo de prisão provisória cumprido, a paciente já possui o direito de progredir para o regime semiaberto, sendo que a Defesa requereu a progressão ao Juízo da Vara de Execuções Penais em 06/09/2023, mas até o momento não houve decisão, o que não é razoável. Aduz que a prisão cautelar não pode ser mais gravosa que a prisão penal, que a paciente já cumpriu 01 ano e 07 meses de prisão e que caberia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito até a sentença penal definitiva. Ressalta, ainda, que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, o que fortalece o pedido de aplicação do princípio da homogeneidade. Tece considerações acerca da superlotação e condições do sistema prisional. Entende ter havido violação da Súmula n.o 717 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a manifestação do Ministério Público na origem acerca do não atendimento do requisito objetivo para a progressão é descabida, pois a paciente já cumpriu 19% da pena e o inciso I do artigo 112 da Lei de Execução Penal exige o cumprimento de 16%. Pede o deferimento da medida liminar para determinar a progressão de regime da paciente. No mérito, pede a concessão da ordem para determinar a progressão de regime, confirmando-se a liminar. O pedido de liminar foi indeferido (ID 52814065). As informações foram prestadas (ID 52959787). A autoridade impetrada informou que, em 25/10/2023, indeferiu o pedido de progressão da sentenciada ao regime semiaberto, “uma vez que, até aquela data, não havia sido atingido o requisito objetivo legalmente exigido para a transferência”. Esclareceu, por oportuno, “que à paciente, primária, condenada pela prática de delito equiparado a hediondo, aplica-se o percentual de 40% de cumprimento da pena para a progressão de regime, nos termos do art. 112, V, da Lei de Execuções Penais. O requisito, salvo novas intercorrências, apenas restará preenchido em 22/11/2024”. Parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Antonio Ezequiel de Araújo Neto, manifestando-se pela prejudicialidade do habeas corpus e pelo arquivamento dos autos (ID 53123207). É o relatório. Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado e em atenção às informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que foi proferida decisão nos autos em questão na data de 25/10/2023, por meio da qual foi indeferido o pedido da Defesa da paciente de progressão ao regime semiaberto, diante do não preenchimento dos requisitos (mov. 85.1 dos autos 0402029-38.2023.8.07.0015). Dessa forma, não mais subsiste interesse de agir no presente habeas corpus, porquanto alegava coação ilegal pela omissão da autoridade impetrada em apreciar o pleito de progressão do regime fechado para o semiaberto. Eventual insurgência da paciente contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime deverá ser combatida em recurso próprio de agravo de execução penal. Portanto, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador